Tribunal: TJMT
Processo: 1005647-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005647-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (EMBARGANTE), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (EMBARGANTE), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (EMBARGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO MEDIANTE A CAUÇÃO APRESENTADA PELA PARTE – IMÓVEL OFERTADO QUE É OBJETO DO LITÍGIO – DECISÃO MANTIDA

–
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GILMAR PEREIRA RODRIGUES e OUTROS contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1005647-73.2023.8.11.0000 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 183434165, a parte embargante pede, em síntese, o acolhimento dos embargos para determinar que seja aceito em caução o imóvel de matrícula n.o 1.671 com a expedição do mandado de reintegração de posse.

Contraminuta de Id. n.o 171281172.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente requer a reforma da decisão embargada para compelir a aceitação do imóvel ofertado em caução. No entanto, o pleito já foi analisado, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão embargado já consignou que:

“Antes de adentrar o mérito da pretensão recursal, julgo ser necessário fazer uma elucidação sobre o caso.

Na origem, os agravantes ajuizaram pedido de cumprimento provisório de sentença em face do processo de n.o 0000999-35.2014.8.11.0048 (Ação de Reivindicatória) onde autores obtiveram a concessão de tutela pretendida, nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, 560 e seguintes, do Código de Processo Civil e artigos 1210 e seguintes do Código Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais formulado na Ação de Reivindicação de Posse c/c Ação declaratória de posse e Anulação de Negócio Jurídico para:

a) Reintegrar os autores na área em litígio, SITIO SOL NASCENTE, localizado na estrada do educandário das Irmãs, distrito de Fátima de São Lourenço cidade de Juscimeira – Mato grosso, sob a matrícula no 1600 e 1671, registrados no cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Juscimeira – MT, conforme documento de compra e venda, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, para que as requeridas desocupem a área invadida, decorrido o prazo indicado autorizo desde já a requisição de reforço policial, caso necessário.

b) Declarar nulo o negócio jurídico aludido pelo réu em sua notificação extrajudicial.

[...]”

A partir daí, a parte busca ser reintegrada no imóvel.

Em um dos pedidos, o Juízo a quo pelo fato de o acórdão exarado nos autos do RAI no 1007266-72.2022.8.11.0000 ainda não ter transitado em julgado, indeferiu a imediata reintegração de posse dos agravantes nos imóveis relacionados às matrículas 1.600 e 1.671 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Juscimeira-MT.

Em razão disso, fora interposto o Recurso de Agravo de Instrumento de n.o 1003250-41.2023.8.11.0000, cujo julgamento ratificou a liminar concedida para “determinar que seja expedido mandado de reintegração de posse nos imóveis vertidos nos autos, e desde que os Agravantes prestem caução real, que deverá ser analisada e aquilatada pelo Juízo singular sobre a sua idoneidade”

Esta c. Câmara, por meio do julgamento do recurso citado acima consignou que a reintegração de posse se daria mediante a apresentação de caução idônea a ser analisada e aquilatada pelo Juízo a quo. Ocorre que, apresentada caução pelos recorrentes, o douto Magistrado indeferiu a pretensão, nos seguintes termos:

“Em suma, o bem dado como caução se baseia na necessidade de garantir a imparcialidade do julgamento e a justiça do processo.

Assim, a caução deve ser feita por bens que não estejam envolvidos na ação judicial e que possam ser efetivamente utilizados como garantia, sem prejuízo para as partes envolvidas.

Desse modo, ante as documentações juntadas nos autos, indefiro a prestação da caução do imóvel sob a matrícula n. 1.671, registrado no Cartório de Registro de Imóveis nesta comarca.

Por fim, em observância à determinação proferida, intimo as partes exequentes para, no prazo de 30 (trinta) dias, prestar nova caução real, observando-se as formalidades legais.” Id. n.o 162258662 - Pág. 177

A fim de revogar essa última decisão os recorrentes aduzem que não obstante o bem oferecido em caução seja objeto do litígio, trata-se de imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus (garantia real) e outros tipos de averbações.

Requerem, assim, que o imóvel de matrícula n.o 1.671 seja aceito como caução idônea, permitindo a sua reintegração no imóvel.

Pois bem.

Sobre o pedido de cumprimento provisório de sentença e a prestação de caução, o art. 520 do CPC dispões o seguinte:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A questão da suficiência já é um pouco mais complexa, considerando-se que o valor do eventual prejuízo é absolutamente ilíquido, não sendo possível, no momento da concessão da caução, já aferir quanto será o valor do futuro e eventual prejuízo do executado. Caberá ao juiz, dentro de certa razoabilidade, fazer uma previsão, estimando o valor dos eventuais danos a serem suportados pelo executado, ainda que tal tarefa se mostre significativamente difícil no caso concreto. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, pág.894)

No caso, em que pese o direito da parte já ter sido reconhecido na sentença de mérito, resta pendente o julgamento do Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida no autos do processo de n.o 0000999-35.2014.8.11.0048 (Ação Reivindicatória), n.o 0000532-46.2020.8.11.0048 (Incidente de Oposição) e no 0000609-55.2020.8.11.0048 (Incidente de Oposição).

A meu ver, tal como compreendido pelo Juízo a quo, a oferta em garantia do próprio bem, objeto do litígio, não atende aos requisitos do art. 520, IV, do CPC.

A propósito:

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMODATO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FASE DES CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CAUÇÃO - NECESSIDADE. Insurgência contra a decisão que determinou o oferecimento de caução idônea para autorizar a transferência da posse dos veículos objeto da lide. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, os atos que importem em transferência da posse ficam condicionados à prestação de caução suficiente e idônea, na forma do art. 520, inc. IV, do CPC. A situação de dificuldade financeira narrada pela agravante, embora possa se enquadrar na hipótese do inciso II, do art. 521 /CPC, gera a presunção de que, em caso de reforma da sentença, a recorrente não terá condições de arcar com eventuais prejuízos decorrentes do cumprimento provisório da decisão. Exigência de caução que deve ser mantida, com fulcro no parágrafo unicodo artt . 521 /CPC. O oferecimento do próprio bem objeto da lide como garantia não pode ser aceito, pois não atende ao escopo da caução em garantia. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido.” (TJ-SP 22189461220178260000 SP 2218946-12.2017.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 22/02/2018, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE TR NSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE CONSIDERANDO QUE O PROCESSO ESTÁ EM GRAU DE RECURSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE CAUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 520, IV DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UN NIME - Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, os atos que importem em transferência da posse dependem de prestação de caução idônea, nos termos do art. 520, inc. IV, do CPC - A oferta do próprio bem objeto da lide como garantia resta impossibilitada, visto que não atende ao escopo da caução em garantia. (Apelação Cível No 202200702325 No único: 0002371-21.2021.8.25.0036 - 1a C MARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 18/04/2022)” (TJ-SE - AC: 00023712120218250036, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 18/04/2022, 1a C MARA CÍVEL)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE –BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS CUJOS BENS SÃO ALVOS DE SUPOSTA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA –PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO PARA LIBERAÇÃO DAS MATRÍCULAS – INSUFICIÊNCIA DO BEM FRENTE AO VALOR DOS IMÓVEIS – PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O provimento judicial de natureza acautelatória consistente no deferimento de ordem de bloqueio das matrículas imobiliárias de bens transmitidos por vias supostamente fraudulentas, busca, muito além da simples evidência dos pressupostos da tutela de urgência, resguardar direitos das partes e de terceiros de boa-fé e, assim, está inserido no poder geral de cautela do juiz. O oferecimento de caução considerado insuficiente para garantia do juízo, corroborado pela prudência do juízo a quo visando evitar novas transmissões dominiais enquanto perdurar a demanda judicial, resulta óbice legal para desbloqueio das matrículas imobiliárias, observado que os imóveis consistem no objeto principal da lide e eventual acolhimento da medida compromete o próprio mérito da demanda.” (TJ-MT 10018355720228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023